Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-52.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Recurso recebido no efeito suspensivo a teor do artigo 1.012, caput, do novo Código de Processo Civil – Somente nas hipóteses previstas no §1o do mencionado artigo, a sentença começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Recurso recebido no efeito suspensivo a teor do artigo 1.012, caput, do novo Código de Processo Civil – Somente nas hipóteses previstas no §1o do mencionado artigo, a sentença começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões afastada.
"AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 majorados para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001985-52.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante
JURACI ZACARIAS FERRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001985-52.2019.8.26.0638 -Voto no
2
VOTO No 18159
APELAÇÃO No 1001985-52.2019.8.26.0638
COMARCA: TUPI PAULISTA 1a VARA
APELANTE: JURACI ZACARIAS FERRO DA SILVA
APELADO: BANCO BMG S/A
JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCUS FRAZÃO FROTA
EFEITO SUSPENSIVO
APELAÇÃO
Recurso
recebido no efeito suspensivo a teor do artigo 1.012, caput,
do novo Código de Processo Civil Somente nas hipóteses
previstas no §1o do mencionado artigo, a sentença começa a
produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação, o
que não é o caso dos autos.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL

Alegação
de
ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença Inocorrência Apelante que, em suas razões de
apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que
motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida

Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos
II e III, do novo Código de Processo Civil Preliminar
alegada em contrarrazões afastada.
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO e c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS”
Alegação da autora de que não tinha a
intenção de contratar cartão de crédito consignado

Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos A
autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373,
inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de
qualquer vício do consentimento, passível de anulação do
contrato questionado
Não ficou evidenciada falha na
prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual
não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação
de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do
Código Civil Sentença de improcedência da ação mantida
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00
majorados para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11,
do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser
a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita

Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001985-52.2019.8.26.0638 -Voto no
3
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por JURACI ZACARIAS
FERRO DA SILVA contra o BANCO BMG S/A, julgada improcedente pela
respeitável sentença de fls. 223/226, cujo relatório adoto, que condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade da justiça
concedida à parte vencida.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 228/242),
postulando, inicialmente, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Sustentou, em suma, que pretendia contratar
empréstimo consignado, mas lhe foi imposto reserva de margem consignada
(RMC), mediante vício de consentimento, em nítida venda casada de um
cartão de crédito que não foi solicitado.
Procurou demonstrar a abusividade desta dívida, e
pleiteou a repetição do indébito em dobro, além de indenização a título de
dano moral.
Requereu, então, o prequestionamento da matéria
discutida, e o provimento deste recurso, com a reforma da r. sentença, a fim
de que a presente ação fosse julgada procedente.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
desacompanhado de comprovantes de preparo, por ser a autora beneficiária
da assistência judiciária gratuita.
O
banco
apelado
apresentou
contrarrazões,
arguindo, preliminarmente, inépcia recursal. De resto, pugnou pelo
improvimento deste apelo (fls. 245/256).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001985-52.2019.8.26.0638 -Voto no
4
Ressalte-se, inicialmente, que a apelação interposta
contra a r. sentença deve ser recebida no efeito suspensivo a teor do artigo
1.012, caput, do novo Código de Processo Civil.
Isto porque, somente nas hipóteses previstas no §1o
do mencionado artigo, a sentença começa a produzir os efeitos
imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
Rejeita-se, outrossim, a preliminar de inépcia
recursal, arguida pelo réu, nas contrarrazões de fls. 245/256.
Com efeito, nos termos do artigo 1.010, incisos II e
III, do novo Código de Processo Civil, a apelação, interposta por petição
dirigida ao juiz, deve conter, além de outros requisitos, a exposição do fato e
do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
Conforme advertem Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, editora
Revista dos Tribunais, 11a edição, página 890).
No caso vertente, a autora, ora apelante, em suas
razões de apelação, sustentou a procedência desta ação.
Por
conseguinte,
a
referida
apelação
está
devidamente fundamentada, inocorrendo violação ao artigo 1.010, incisos II
e III, do novo Código de Processo Civil.
De resto, segundo consta dos autos, a autora
questionou descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “RMC”,
tidos por abusivos, contrários ao Código de Defesa do Consumidor,
ressaltando que nunca contratou cartão de crédito, pois a sua intenção era a
contratação de empréstimo consignado.
Por outro lado, o banco réu, na contestação (fls.
74/87), alegou, em suma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001985-52.2019.8.26.0638 -Voto no
5
“Assim, apesar da alegação da parte Autora sobre o
não reconhecimento da modalidade contratada, fato é que de acordo com o
contrato que segue anexo, ela autorizou que fosse emitido o cartão, bem
como, que os descontos ocorressem da forma que foram” (fls. 75).
De fato, diante dos documentos juntados aos autos
(fls. 129/191), a alegação da autora mostra-se inverossímil, porquanto, no
próprio contrato por ela subscrito, consta expressamente: “Termo de adesão
cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização
para desconto em folha de pagamento” (fls. 129).
A autora, por sua vez, é pessoa alfabetizada e
esclarecida, capaz de compreender as disposições constantes do contrato
que assinou.
Ademais, consta do indigitado contrato (fls. 130),
cláusula que autoriza o desconto mensal, no benefício previdenciário da
autora, em favor do banco réu, para pagamento correspondente ao valor
mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, o qual seria efetuado
sobre a reserva de margem consignável, razão pela qual não se pode falar
em descontos ilegítimos.
Assim, não ficou caracterizada a ocorrência venda
casada, tampouco, erro substancial, como causa de anulação do ato
jurídico, nos termos do artigo 138 do novo Código Civil, que dispõe: “São
anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”.
Tais controvérsias, foram bem analisadas na r.
sentença, nos seguintes tópicos:
“Vale notar que, in casu, não se verifica tenha havido
“venda casada”, prática expressamente vedada pelo artigo 39, I, do Código
de Defesa do Consumidor, vez que ausentes elementos de prova que
indiquem a contratação abusiva.
O autor não logrou êxito em demonstrar mínimos
indícios de prova de que a instituição financeira condicionou o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001985-52.2019.8.26.0638 -Voto no
6
à contratação do cartão de crédito consignado.
Até mesmo porque no contrato encartado às fls.
129/138 encontra-se bem destacado que se trata de aquisição de cartão de
crédito consignado, de sorte que é de se presumir que ao consumidor não
foi tolhida a oportunidade de optar pela não contratação do cartão.” (fls. 225)
De outra parte, a utilização do cartão de crédito ficou
demonstrada pelos saques efetuados (fls. 188/191).
Ressalte-se que, conquanto se trate de uma relação
de consumo, a prova do alegado vício do consentimento cabia à autora, de
conformidade com o artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil,
porquanto, no contrato por ela subscrito, constou expressamente a
contratação de cartão de crédito consignado.
Entretanto, no caso vertente, nenhuma prova foi
produzida nos autos, visando demonstrar a ocorrência de vício do
consentimento, passível de anulação do aludido contrato.
Por outro lado, não ficou evidenciada, no caso
vertente, falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré. Esta
não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos
termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Daí a improcedência da presente ação, bem
decretada pela r. sentença.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em R$ 1.500,00, ficam majorados para R$ 2.000,00, com a
observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR